Tribunal: TJDFT
Processo: 0709019-03.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0709019-03.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ARTE &amp; FOTO SERVICOS FOTOGRAFICOS LTDA - ME RECORRIDO: THAYNARA HILLARY PEREIRA DESPACHO Nos termos do art. 332, § 4o do CPC, cite-se a ré para, querendo, apresentar contrarrazões. Edilson Enedino das Chagas Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.